Tribunal: TJSP
Processo: 2062688-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO DE CÁLCULO - Inocorrência - Saldo remanescente - Intimação do devedor - Impugnação aos cálculos elaborados pelo credor - Diferença de valores entre os cálculos elaborados pelas partes - Conta realizada pelo exequente que baseou-se naquilo que estava definido nos autos e é imodificável - Cálculo elaborado pelo executado que empregou parâmetros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO DE CÁLCULO - Inocorrência - Saldo remanescente - Intimação do devedor - Impugnação aos cálculos elaborados pelo credor - Diferença de valores entre os cálculos elaborados pelas partes - Conta realizada pelo exequente que baseou-se naquilo que estava definido nos autos e é imodificável - Cálculo elaborado pelo executado que empregou parâmetros equivocados, com redução do valor real da dívida - Excesso de execução e erro de cálculo não demonstrados.

Agravo desprovido.